Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-88.2015.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001452-88.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Construção Civil, Interdição]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARILENA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 424.512.641-87 (APELANTE), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTO COMERCIAL VITORIA SPE LTDA - EPP - CNPJ: 16.876.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO DE OBRA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito

2. É legítima a atuação do município na fiscalização, autuação, multa e embargo de obra que esteja causando lesão ao meio ambiente.

3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Assim sendo, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está fundada na invalidação.

4. Honorários sucumbenciais fixados em patamar razoável e em consonância com o artigo 85 do CPC.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Marilena Aparecida Ribeiro
e
Empreendimento Comercial Vitória SPE LTDA. – EPP,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Sanção Administrativa com Pedido de Medida Liminar Preventiva Cumulada com Indenização
contra o Município de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem ainda condenou “a requerente ao pagamento de das custas e honorários advocatícios” no importe de R$ 17.378,05 (dezessete mil e trezentos e setenta e oito reais e cinco centavos), em referência ao artigo 85, §§ 1o e 2o, CPC.

Em suas razões recursais, suscitam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sob o fundamento de ser a matéria exclusivamente de direito, ao passo que foi requerida a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, circunstância que prejudicou o exercício do contraditório. E, nesse aspecto, que os autos devem retornar à origem para a realização de audiência de instrução mediante a oitiva de testemunha, a fim de que sejam prestados os esclarecimentos necessários ao correto e justo deslinde processual.

No mérito, defendem o reconhecimento da inexigibilidade da multa aplicada, auto de infração n° 5646/5647, ante o termo de ajuste de conduta firmado entre as partes.

Discorrem que as sanções aplicadas pelo recorrido são ilegais, confiscatórias e desproporcionais à natureza da infração, haja vista que se encontram em desconformidade com a legislação em vigor.

Asseveram que o auto de infração é nulo, pelo fato de que a Administração Pública ao admitir o procedimento de licenciamento e, consequentemente, a assinatura do TAC, não poderia realizar conduta oposta, aplicando sanção administrativa no valor de R$ 112.989,14 (cento e doze mil, novecentos e oitenta e nove reais, catorze centavos) de caráter confiscatório.

Argumentam que (
i
) o empreendimento seguiu todas as exigências impostas pelo apelado e pelo órgão ambiental; (
ii
) os agentes agiram com excesso de rigor e formalismo; (
iii
) as divergências da obra não são suficientes a ponto de justificar a sua paralisação.

Ressaltam

que, em razão do auto de infração imposto, o qual imputou multa e embargo da obra, os apelantes e trabalhadores estão impedidos de trabalhar, fato que vem acarretando enormes prejuízos financeiros.

Sustentam que possuem direito ao ressarcimento de perdas e danos no valor de R$ 60.791,45 (sessenta mil e setecentos e noventa e um reais, quarenta e cinco centavos), pelos prejuízos sofridos.

Insurgem-se, ainda, acerca da quantia da verba honorária sob a justificativa de dissonância com a razoabilidade e a proporcionalidade ao sopesar os parâmetros estabelecidos no art. 85, §3°, do CPC/15.

Por fim, requerem o provimento a fim de que seja reformada a sentença a fim de acolher os pedidos iniciais, bem ainda afastada a condenação em honorários sucumbenciais e determinado o ressarcimento dos prejuízos. Alternativamente, a redução da multa, ao menos, em 50%.

Tempestividade certificada à fl. 389 (id. 9680471)

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (id. 9680472).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção (id. 11769983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022